Tribunal: CARF
Processo: 10166.012103/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.012103/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.307 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/04/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO.
Os valores expressos moeda corrente referidos no Regulamento da Previdência
Social são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social, ou seja, na mesma época do reajuste do salário mínimo, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.012103/2009-20
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012103/2009-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa apresentado as GFIPs, no período de 07/2001 a 04/2005, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Ausentes os
pagamentos identificados na contabilidade da empresa, efetuados a segurados empregados, por
meio de recibos avulsos, como complemento de salários, atestado médico (15 dias pagos pela
empresa), salário maternidade, detalhados na planilha “fatos geradores não declarados em GFIP”
anexa ao Relatório Fiscal de fls. 41/49.
Consta do Relatório Fiscal que os fatos geradores estão incluídos na NFLD
Debcad no 35.615.026-1, lavrada na mesma auditoria fiscal, identificados pelo código FP1.
Em impugnação de fls. 59/79, o contribuinte reconhece que os valores não foram
declarados em GFIP, não havendo sonegação. Questiona o valor da multa aplicada.
Foi proferida a Decisão-Notificação – DN no 23.401.4/038/2006, fls. 93/103, que
julgou a autuação procedente.
Cientificado da decisão em 16/3/06 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 111), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/4/06, fls. 119/153.
O órgão julgador de primeira instância proferiu o Despacho Decisório - DD de fls.
159/169, segundo o qual:
A multa foi aplicada a menor em algumas competências, pois a fiscalização não
incluiu no cálculo da multa os valores fornecidos a título de tíquetes alimentação aos
empregados, que foram lançados na NFLD Debcad no 35.615.027-5.
Diante da impossibilidade de majoração do valor da multa, tais competências
foram excluídas para que fosse lavrado outro AI, caso ainda persista a infração.
A tabela de fl. 165 demonstra as competências que foram mantidas no presente
AI. A multa foi retificada de R$ 25.485,64 para R$ 7.281,02.
Foi reaberto o prazo para apresentação de defesa.
Cientificado do Despacho Decisório em 4/8/06 (Aviso de Recebimento - AR de fl.
173), o contribuinte apresentou nova impugnação, fls. 179/199, na qual reafirma os argumentos
anteriormente apresentados.
Foi proferida a Reforma de Decisão-Notificação – DN no 23.401.4/037/2006, fls.
213/229, que julgou a autuação procedente.
Cientificado da DN em 16/10/06 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 233), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 16/11/06, fls. 237/, que contém, em síntese:
Alega desnecessidade de depósito recursal.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012103/2009-20

Diz que o valor da multa não consta em nenhuma lei, que não há autorização para
correção da penalidade. Entende que as penalidades não podem ser estabelecidas e nem alteradas
por norma administrativa.
Questiona a decisão recorrida, afirmando ser superficial e apoiada em normas
internas e não na lei.
Disserta sobre o princípio da legalidade.
Requer o cancelamento do AI.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
De fato, restou decidido pelo STF a desnecessidade de depósito recursal e o
processo foi encaminhado ao CARF para julgamento do recurso voluntário.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Afirma o recorrente que a decisão recorrida é superficial.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele abraçada.
Assim, infrutíferos os argumentos apresentados no recurso voluntário
questionando as razões de decidir do julgador de primeira instância.

INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
Desde a primeira impugnação apresentada o contribuinte reconhece que os
valores não foram declarados em GFIP. Ele não contesta a falta cometida que determinou a
lavratura do presente AI, questiona apenas o valor da multa aplicada.
De qualquer forma, por se tratar de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, o julgamento do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento
nos processos relacionados, lavrados na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados no Processo 10166.012102/2009-85 (Debcad no 35.615.026-1),
levantamento FP1. O recurso foi julgado na mesma data do presente, sendo negado provimento
ao recurso voluntário.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daquele, contendo obrigação
principal. Uma vez devida as contribuições apuradas sobre valores pagos aos segurados
empregados, correta a autuação por ter a empresa deixado de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012103/2009-20

O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso IV, na redação à época vigente:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, determina que os valores nele
expressos devam ser reajustados:
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social; (grifo nosso)
5
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios.
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social,
determina:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na
mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
Portanto, todos os valores são corrigidos anualmente, na mesma época do
reajuste do salário mínimo, utilizando-se como índice de correção o INPC, conforme
previsto em lei.
As Portarias apenas expressam o valor da multa corrigido pelo INPC e indicam a
partir de que mês tais valores devem ser aplicados (mês da correção do salário mínimo). Elas não
inovam a legislação, apenas apresentam o novo valor considerando os índices de atualização
previstos em lei e no decreto.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012103/2009-20

Os valores de multa previstos para vigorar a partir de maio/2005, considerando a
correção pelo INPC, conforme explicado acima, são os apresentados na Portaria MPS no 822/05.
Observa-se que, no presente caso, o valor da multa é de 100% da contribuição
não declarada. Os valores atualizados pelo INPC somente interessam para a verificação do
limite, conforme determinado na Lei 8.212/91, art. 32, §§ 4o e 5o.
Portanto, correta a multa aplicada.
Acrescente-se que à fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei,
tão somente, zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a
que a autoridade fiscal está vinculada.
A validade ou não da Lei, em face da suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional, escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa,
gerando injustiça, cabe ao Poder Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário declarar
a ilegitimidade de um texto legal em face da Constituição, quando o preceito nele inserido se
mostre evidentemente em desconformidade com a Lei Maior.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012103/2009-20

Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa
do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 328
DF CARF MF
Original